Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Regime prisional. Reincidência. Maus antecedentes.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se a ré é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, ainda que o valor dos objetos furtados seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3 - Ainda que reincidente a ré e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.